Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-71.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-71.2022.8.14.0125

APELANTE: CLAUDIVAN COSTA MARTINS, GILSON BRITO DA SILVA, HANNA PATRICIA ALVES PEREIRA, JOAO BATISTA DA SILVA SERRA, JOELLISON DO NASCIMENTO SOUZA, JOSE CARDOSO LAVINO BRITO, JOSE DOS ANJOS DE JESUS FILHO, LETICIA PEREIRA COSTA, LUCIBERG JOSE DE PAIVA, PAULO SERGIO SOUZA DO REGO, RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA, REILSON JORGE SOUZA, ROGERIO PEREIRA MARQUES, SIDCLEY BARRETO SANTANA, VAGNER RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a legalidade do ato administrativo de eliminação de candidatos do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO/PMPA/2021), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais e editalícios relativos ao tempo mínimo de serviço e de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da interpretação da Lei Estadual nº 5.162-A/1984 sobre o momento de exigência dos requisitos para ingresso no curso; (ii) estabelecer se há contradição no julgado ou divergência relevante com precedentes apta a justificar a modificação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a legalidade das exigências previstas na Lei Estadual nº 5.162-A/1984 e no edital do certame, afirmando a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos no momento da inscrição.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão quanto a ponto essencial, ainda que não tenha rebatido todos os argumentos das partes.

Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são logicamente compatíveis com a conclusão alcançada, sendo a alegação de divergência com outros precedentes mero inconformismo.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A pretensão dos embargantes revela tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

A divergência com precedentes ou o inconformismo com o resultado não configuram contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81, 282, §1º, 932, VIII; CF/1988, art. 39, §3º; Lei Estadual nº 5.162-A/1984, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.220.366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.09.2020; TJPA, AC nº 0802999-03.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800173-71.2022.8.14.0125

EMBARGANTES:
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA E VAGNER RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34437443

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34739315) opostos por
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA
e
VAGNER RIBEIRO DA SILVA
em face do
ACORDÃO ID n. 34437443
,
que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida que reconheceu a legalidade do ato administrativo de eliminação dos candidatos do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO/PMPA/2021), tendo como embargado
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alegam os embargantes que acordão incorreu em omissão e contradição no julgado, sustentando que a decisão não teria analisado argumentos relevantes por eles deduzidos, especialmente quanto à correta interpretação da Lei Estadual nº 5.162-A/1984 no que se refere ao momento de exigência dos requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA.

Afirmam que a decisão embargada teria se afastado de entendimento consolidado em casos análogos, incorrendo, assim, em contradição. Sustentam, ainda, que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, não ostentando caráter protelatório.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35272279), sustenta que não há qualquer vício no julgado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia e que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa. Aduz que não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado não teria apreciado argumentos relevantes por eles deduzidos, especialmente no que se refere à correta interpretação da Lei Estadual nº 5.162-A/1984 quanto ao momento de exigência dos requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA. Aduzem, ainda, que a decisão embargada teria se afastado de entendimento consolidado em casos análogos, incorrendo em contradição, e afirmam que os presentes embargos possuem finalidade de prequestionamento, não ostentando caráter protelatório. Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33231084:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Ab initio, entendo não merecer prosperar a nulidade alegada pelos agravantes. Explico.

Os recorrentes apontam nulidade da decisão monocrática, única e exclusivamente em razão de o julgamento do apelo ter sido realizado pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual não é prevento ao feito.

Como cediço, no ordenamento jurídico brasileiro tem-se como regra que a nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser reconhecida quando efetivamente demonstrado prejuízo às partes (art. 282, §1º, do CPC), em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorrera no presente caso, conforme será demonstrado a seguir.

A fundamentação base para a alegação de nulidade no presente Agravo Interno é a minha prevenção ao feito por conta de distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0801897-97.2022.8.14.0000, o que, supostamente tornaria nula a decisão monocrática proferida no apelo pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, negando provimento ao recurso.

Ocorre que o referido Agravo de Instrumento, muito embora distribuído anteriormente sob a minha relatoria, sequer teve o seu mérito analisado, eis que o julguei prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, em razão de julgamento definitivo da ação de origem (ID n. 8371164 – AI n. 0801897-97.2022.8.14.0000).

Nesse contexto, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo ao processo ou para a segurança jurídica no caso concreto que justifique a nulidade do decisum combatido.

A jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania, é no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser reconhecida quando efetivamente demonstrado o efetivo prejuízo às partes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, NA ORIGEM, DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC DE 1973 . COMUNICAÇÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE SUPRIDA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. NULIDADE PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. A finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" ( AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).

2. O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (destaques nossos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO . PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . NULIDADE REJEITADA.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020) (destaques nossos)

Outrossim, dos autos verifico ainda que o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, ao proferir a Decisão Monocrática, ora vergastada, o fez de forma esmiuçada, analisando todas as alegações dos agravantes, o que novamente reforça a ausência de prejuízo processual.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a decisão combatida (ID n. 21122231):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e verifico que comporta julgamento monocrático, com fulcro no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, por estar a decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão aos autores, ora apelantes, que pretendem a anulação do ato administrativo que indeferiu as suas matrículas no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará.

Consoante narrado pelos autores, a justificativa adotada pela banca examinadora para as eliminações consistiu em que os autores não teriam cumprido as exigências previstas no item 2.5 do Edital nº 002/CHO/PMPA, pelo fato de que, no ato da inscrição, os requerentes não possuíam quinze anos de efetivo serviço e/ou dois anos na graduação de 3º Sargento PM.

Com efeito, sobre o tema, tem-se a previsão do art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84, bem como o Item 6.5 do Edital:

“Art. 16 -São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM;”

“6.5 São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital:

(...)

b) Ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se terceiro sargento;

(...)

e) Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);”

Nesse sentido, para a inscrição, pressupõe-se a verificação das condições e limitações impostas na legislação vigente e Edital do certame, tendo restado estabelecido como critério para matrícula no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) a exigência supracitada, sendo inviável a inscrição do apelante que não preenche o tempo mínimo de 02 (dois) anos na graduação de Terceiro Sargento PM.

É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, devendo seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.

Nessa perspectiva, não se evidencia ilegalidade ou violação à razoabilidade, tampouco excesso de formalismo para a excepcional interferência no mérito administrativo, sendo destacado que exigência já estava expressamente elencada no Edital e na legislação, e suas exigências foram postas para cumprimento de todos os candidatos.

A observância do princípio da vinculação ao edital é medida imperativa, devendo ser cumpridas as regras edilícias fielmente. A propósito, há julgado perante o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

A previsão legal supramencionada é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos certames públicos, mediante a publicação prévia do edital, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a sua natureza, conforme preceitua o § 3º, do art. 39 da CF/88.

Além de o apelante não ter demonstrado satisfazer as exigências legais indispensáveis para almejar a inscrição/matrícula, é válido ressaltar que, a fim de que o militar seja promovido dentro da corporação a grau hierárquico superior, faz-se necessário observar a graduação em sua carreira, não sendo permitido transpor etapas e prazos na respectiva patente.

De igual modo, destaca-se o princípio da isonomia, sendo inviável a matrícula de candidato que não cumpriu com as normas do edital em detrimento dos demais candidatos que as cumpriram.

Nesta direção, é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). NÃO PREENCHIDO REQUISITO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84. SÚMULA 266/STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO);

2- Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, é pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie, pois o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de perda de objeto prejudicada;

3- O impetrante foi promovido a 3º Sargento em 08/07/2015, somando 2 (dois) anos na graduação de 3º Sargento somente em 08/07/2017, após o período de matrícula no curso, que ocorreu no mês de junho de 2017;

4- O entendimento assentado na Súmula 266/STJ tem como razão de decidir a exigência de critérios discriminatórios na norma editalícia. Seus precedentes destacam a situação de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, porém excluídos do certame, na fase de habilitação, por não possuírem, à época da inscrição, o diploma de nível superior exigido pelo edital;

5- O Curso de Habilitação de Oficiais da PM (CHO) é restrito a um público específico, já empossado em cargo público. A distinção do caso concreto com o enunciado da Súmula 266/STJ consubstancia-se no fato de que os critérios exigidos no subitem 2.2 do Edital do CHO/2016-PM são fundamentados em uma carreira militar que leva em consideração fatores como o tempo de efetivo serviço na corporação, bem como na patente de 3º Sargento PM, o que não ressoa como discriminação, mas tão somente como um requisito indispensável na ordem da Corporação;

6- É permitido se deixar de seguir o enunciado, considerando que o caso sob julgamento se ajusta à legislação pertinente e aos termos do Edital, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84; Item 2.2 do Edital);

7- Recuso de apelação conhecido e desprovido

(TJ-PA - AC: 08029990320178140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS - CHOBM/2012 QOA. PREVISÃO DA IDADE LIMITE E DO TEMPO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00265979220128140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/03/2018)

Presente essa moldura, não restando demonstração de ilegalidade ou violação aos princípios de direito no certame, sobretudo diante da igualdade de condições as quais os candidatos foram submetidos, não há razão para que o Judiciário modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso, motivo pelo qual entendo que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21122231, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA
E
VAGNER RIBEIRO DA SILVA
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, observa-se que os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado teria deixado de analisar argumentos relevantes acerca da interpretação da Lei Estadual nº 5.162-A/1984, especialmente quanto ao momento de exigência dos requisitos para participação no processo seletivo interno da PMPA, além de apontarem suposta contradição com entendimentos adotados em casos análogos.

Confrontando-se os argumentos dos embargantes com a fundamentação adotada no acordão embargado, não se verifica a existência de qualquer vício.

Isso porque, em uma leitura sistemática do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado consignado, de forma clara, a legalidade da exigência editalícia e a regularidade do ato administrativo que culminou na eliminação dos candidatos. A fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostra-se suficiente para sustentar a conclusão alcançada, inexistindo omissão quanto a ponto essencial ao deslinde da causa.

De igual modo, não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a decisão apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusão. A alegação de divergência com outros precedentes não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

Outrossim, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Assim, evidencia-se que a pretensão dos embargantes traduz, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi devidamente analisada à luz de fundamentos jurídicos suficientes à formação do convencimento.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA
E
VAGNER RIBEIRO DA SILVA
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34437443, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026